Tribunal: STF
Processo: Rcl 61918
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por MGM Produtos Siderúrgicos S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos autos da Ação Trabalhista 0010400-79.2021.5.03.0147, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, bem como a vigência da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante afirma que “a questão aqui discutida é relevante, e fundamenta-se em dois principais pilares, sendo: (i) Inexistência de vedação à terceirização, principalmente por meio de outra pessoa jurídica: [...]. (ii) Desrespeito à supremacia do STF no controle concentrado de constitucionalidade das leis: [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Prossegue argumentando que o Tribunal reclamado entendeu que:



    “[...] ainda que na qualidade de prestador de serviço pessoa jurídica, o autor se lotou na atividade-fim da empresa, concluindo-se que sua contratação se deu de forma irregular, por meio de empresa interposta, quedando-se presentes os requisitos de um vínculo empregatício.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] 



    c) a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Reclamação Trabalhista de nº 0010400-79.2021.5.03.0147, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324, RE 958.253 (Tema 725 da Repercussão Geral) e Súmula Vinculante nº 10, determinando-se seja designado novo julgamento, a fim de que seja proferida nova decisão, como se entender de direito; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que este Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 assim decidiu:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE -



    Para a existência da relação de emprego faz-se necessária a presença, simultânea, dos seguintes pressupostos: labor por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica (art. 3º da CLT), em prol de empregador que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços (art. 2º da CLT). Demonstrando o conjunto probatório dos autos que a relação jurídica mantida pelos litigantes estava imbuída de todos esses elementos previstos nos citados artigos 2º e 3º da CLT, configura-se a existência do vínculo empregatício. Prevalece no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade, segundo o qual as relações jurídicas se definem e se conceituam pelo seu real conteúdo, pouco importando a nomenclatura atribuída pelas partes.” (doc. eletrônico 32, p. 2).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[…] 



    Registro que, para a caracterização de vínculo empregatício, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, de caráter oneroso, não eventual e sob subordinação jurídica.



    A distinção entre o empregado e o trabalhador autônomo constitui matéria complexa, devido às semelhanças entre as duas formas de prestação de serviços.



    Embora patente a dificuldade em diferenciá-los, a distinção se evidenciará pela análise das condições em que se desenvolveram os serviços, de modo a detectar a ingerência do tomador na rotina laboral, o que configura a subordinação jurídica, elemento fundamental e presente, de forma acentuada, no contrato de emprego e inexistente na relação de trabalho autônomo.



    Posto isso e examinados os autos, ressai que, apesar de a Ré insistir no trabalho autônomo, sem qualquer ingerência de sua parte, fato impeditivo à pretensão do Autor, atraindo para si o ônus de comprovar que a relação de trabalho entabulada entre as partes apresentava contornos diversos daqueles que caracterizam o contrato de emprego (arts. 2º e 3º da CLT), não se desvencilhou do seu mister, conforme devidamente explicitado na origem, cujos fundamentos adoto e peço vênia para transcrever: [...]



    Adoto as conclusões realizadas na origem ressaltando que questionar a quem pertenceu a iniciativa quanto ao registro da empresa do Reclamante é fato irrelevante para a apuração da existência de vínculo de emprego, sendo necessário perquirir acerca da presença dos elementos típicos da relação de emprego.



    Comprovadas pelos depoimentos testemunhais a não alteração das atribuições do Reclamante, bem como a permanência das mesmas condições contratuais, em momento subsequente à baixa da CTPS do trabalhador, ressai clara a relação empregatícia.” (doc. eletrônico 32, pp. 5-6 - grifei).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, aludida pelos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



    A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, inclusive testemunhais, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.  



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes.



    3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes.



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).



    O reclamante alega, ainda, que o TRT3 teria afastado art. 4º-A da Lei n. 6.017/1974, com a redação dada pela Lei n. 13.467/2017, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando a Súmula Vinculante 10, que assim dispõe: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Destaco que o entendimento desta Suprema Corte é firme no sentido de que na análise sobre possível ofensa ao conteúdo do enunciado sumular acima transcrito, deve ser investigado se o afastamento do dispositivo legal, no caso concreto, se deu em função da incompatibilidade da norma com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada.



    Frisa-se que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à referida súmula vinculante. Ademais, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    No caso em análise, observo que não ocorreu afronta à SV 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 49.455-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/6/2022; Rcl 44.036-AgR/PR, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/9/2021 e Rcl 27.203-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2/12/2019. 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator